Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703362-45.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE QUEROBINA DA SILVA APELADO: IVANELSON ALVES FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JORGE QUEROBINA DA SILVA contra decisão da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IVANELSON ALVES FIGUEREDO. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelante a transferir a titularidade do carro palio para o seu nome junto ao DETRAN/DF e a pagar todas as dívidas em aberto incidentes sob o bem (multas, licenciamento, IPVA, seguro obrigatório), sob pena de multa diária (ID 67209670). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) o carro ainda consta como objeto de financiamento em nome de terceiro, portanto, está impedido de promover a regularização imediata da titularidade do bem; 2) não possui legitimidade passiva para compor a lide; 3) deve lhe ser deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 67209672). Requer a reforma de decisão nos termos das razões recursais e a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 99, § 7o, do Código de Processo civil – CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 67209676). É o relatório. Compete ao juiz verificar se o requerente não pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de o apelante afirmar que está impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos que atestem sua alegada hipossuficiência. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator